Tribunal: TJPA
Processo: 0864039-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864039-10.2022.8.14.0301

APELANTE: TOMAZ DOS SANTOS DE LIMA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Tomaz dos Santos de Lima contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, considerando elementos do contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 148.437,12. O agravante sustentou violação ao contraditório, presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e ausência de prova em contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, e se haveria elementos suficientes para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não é conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

4.

As razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar novos fundamentos capazes de desconstituí-la.

5.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a necessidade de argumentos dirigidos à desconstrução dos fundamentos da decisão recorrida como requisito de admissibilidade recursal.

6.

A análise da gratuidade da justiça foi realizada na decisão monocrática com base na documentação constante dos autos, não sendo identificada hipossuficiência econômica, inclusive diante do valor expressivo do financiamento assumido pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada ofende o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige elementos probatórios mínimos de hipossuficiência, não sendo suficiente a simples declaração unilateral quando confrontada por evidências em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.06.2022; STF, RMS 34.044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 28.03.2022; TJPA, ApCiv 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por TOMAZ DOS SANTOS DE LIMA contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator (ID nº 18958547), nos autos da Apelação Cível nº 0864039-10.2022.8.14.0301, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, com base nos elementos probatórios do contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 148.437,12, com entrada de R$ 38.865,00 e parcelas de R$ 3.092,44. A ementa da decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO REQUERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILDIADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 98 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: que houve violação ao contraditório, pois o juízo de origem não oportunizou a juntada de prova complementar, nos termos do art. 99, §2º, do CPC; que a declaração de hipossuficiência deve ser presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC; que a jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício com base exclusiva na declaração firmada, salvo prova em contrário, o que, no seu entender, não ocorreu; e, por fim, requer o provimento do recurso, com a concessão do benefício ou, alternativamente, a anulação da decisão monocrática.

O Agravado, BANCO VOLKSWAGEN S/A, apresentou contrarrazões, sustentando: a ausência de qualquer vício na decisão impugnada, inexistindo
error in judicando
ou omissão; que o agravante possui condições econômicas, conforme comprovado pelo valor do financiamento celebrado, contratação de advogado particular e ausência de documentos comprobatórios da insuficiência; e que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2.
A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3.
Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário, em sede de decisão monocrática, cuidadosamente analisou os documentos apresentados pela parte, refutando-os. Ingressou-se na questão meritória referente à gratuidade, entendendo que não há indícios de hipossuficiência.

A alegação de
error in procedendo
quanto ao procedimento do art. 99, §2º, CPC, ainda que coubesse provimento, tornou-se despicienda, uma vez que a causa estava pronta para julgamento.

Emerge, então, a incidência do art. 1.013, §3º, I, do CPC, já que a causa se encontra pronta para julgamento, na esteira do que tem sido permitido pelo E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .013, § 3º, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚ MULA N. 7/STJ.
1. A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir de modo diverso que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2104945 MG 2022/0103267-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023) (grifos nossos).

Ressalte-se que, quando à questão referente à gratuidade, o agravante limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já refutados em decisão monocrática.

Colacionou-se julgados dos Tribunais Pátrios acerca da necessidade de prova concreta da hipossuficiência – com destaque para
súmula deste Tribunal, Jurisprudência em Tese do E. Superior Tribunal de Justiça, além de julgados dos Tribunais Pátrios.

Assim, entende-se
indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025